Tribunal: TJDFT
Processo: 0701828-18.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701828-18.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRA DA SILVA CEZARIO AGRAVADO: KLEBSON AISLAN JUSTUS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do processo n. 0709838-64, que deferiu parcialmente o pedido de desconstituição da penhora que recaiu sobre as verbas salariais da parte agravante. A agravante alegou que nos autos do cumprimento de sentença retromencionado foi proferida a decisão que deferiu a penhora de valores em sua conta bancária, sendo penhorado todo o salário do mês de janeiro e mais alguns valores em conta poupança. Afirmou que o montante total bloqueado foi de R$ 12.333,34 (doze mil trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos), sendo que no banco NU PAGAMENTOS S.A a quantia penhorada foi de R$ 6.672,97 (seis mil seiscentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos), no PICPAY SERVIÇOS S.A - R$ 3.812,34 (três mil oitocentos e doze reais e trinta e quatro centavos), BANCOSEGURO S.A – R$ 511.40 (quinhentos e onze reais e vinte e quatro centavos), BANCO SANTANDER – R$481,82 (quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – R$400,13 (quatrocentos reais e treze centavos), PAGSEGURO INTERNET S.A – R$304,74 (trezentos e quatro reais e setenta e quatro centavos), BANCO BRB – R$150,00 (cento e cinquenta reais). A agravante, executada, informou que é educadora física e trabalha de forma autônoma, dando aula como personal trainer e que os valores bloqueados têm origem no recebimento de seguro desemprego (a recorrente foi desligada da empresa onde trabalhava), levantamento dos valores do FGTS em razão da demissão e pagamento de suas aulas pelos alunos. A recorrente defendeu que os valores bloqueados são impenhoráveis, conforme a norma insculpida no art. 833, IV e X, do CPC, pois se tratam de verba salarial/alimentar, que garante o sustento de sua família. Arguiu que, entretanto, o juízo a quo, após apresentada impugnação à penhora realizada, decidiu pelo acolhimento parcial da impugnação para determinar a constrição de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados nas contas junto aos bancos Santander, NuBank e Caixa Econômica Federal, e o desbloqueio de 70% (setenta por cento) desse montante em favor da agravante, e rejeitou a impugnação no que se refere ao desbloqueio das verbas existentes nos bancos PicPay, Banco Seguro S.A., PagSeguro e Banco de Brasilia – BRB (ID no. 130261447 - págs. 3 e 4), alegando não haver elementos de convicção que instruem os autos, razão pela qual determinou a constrição de 100% (cem por cento) dos valores neles constantes em favor do agravado. Em razão dos fatos, a parte autora requereu a suspensão da decisão que determinou a transferência de 30% dos valores penhorados nos bancos Santander, NuBank e Caixa Econômica Federal e 100% dos valores penhorados nos bancos PicPay, Banco Seguro S.A., PagSeguro e Banco de Brasilia – BRB para a conta do agravado. E, no mérito, a reforma da decisão para desconstituir integralmente a penhora. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O extrato da conta corrente trazido aos autos, em uma análise perfunctória, indica que os valores bloqueados se tratam de verba alimentar pertencentes à agravante. Nos termos do art. 833 do Código de Processo Civil: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” No caso dos autos, trata-se de divida cível comum, derivada de contrato de compra e venda de duas garagens. Portanto, a origem da dívida em execução não tem natureza alimentar ou de verba que dela dependa a sobrevivência do exequente, de modo que deve prevalecer a regra geral da impenhorabilidade. Ainda, ressalta-se que a inexistência de bens penhoráveis e o direito de satisfação de credito do credor, isto, por si só, não afasta a impenhorabilidade do salário, conforme determinou o legislador. No mesmo sentido o mais razoável entendimento do STJ, demonstrando que no caso dos autos, a penhora se mostra contra a norma que excepciona a regra do art. 833 do CPC: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUCAO. PENHORA SOBRE BENEFICIO PREVIDENCIARIO. AUXILIO-DOENCA. VERBA REMUNERATORIA. IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCECOES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15. PAGAMENTO DE VERBA NAO ALIMENTAR. GANHOS DO EXECUTADO SUPERIORES A 50 SALARIOS MINIMOS. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra divida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstancia, devera ser preservado percentual capaz de dar guarida a dignidade do devedor e de sua família. 2. As exceções a regra da impenhorabilidade não podem ser interpretadas de forma tão ampla a ponto de afastarem qualquer diferença entre as verbas de natureza alimentar e aquelas que não possuem tal caráter. 3. As dividas comuns não poderá gozar do mesmo status diferenciado da divida alimentar a permitir a penhora indiscriminada das verbas remuneratórias, sob pena de se afastarem os ditames e a própria ratio legis do Código de Processo Civil (art. 833, IV, c/c o § 2°), sem que tenha havido a revogação do dispositivo de lei ou a declaração de sua inconstitucionalidade. 4. Na hipótese, trata-se de execução de dívida não alimentar proposta por pessoa jurídica que almeja o recebimento de crédito referente a compra de mercadorias recebidas e não pagas pelo devedor, tendo o magistrado autorizado a penhora de 30% do beneficio previdenciário (auxílio-doença) recebido pelo executado. Assim, pelas circunstancias narradas, notadamente por se tratar de pessoa sabidamente doente, a constrição de qualquer percentual dos rendimentos do executado acabara comprometendo a sua subsistência e de sua família, violando o mínimo existencial e a dignidade humana do devedor. 5. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019)". Portanto, presente a plausabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que a transferência das verbas alimentares podem comprometer a subsistência da recorrente, deve-se conceder efeito suspensivo ao agravo. Em face do exposto, conheço do agravo e concedo o efeito suspensivo requerido para suspender os efeitos da decisão que ordenou a transferência dos valores penhorados nas contas de titularidade da agravante até decisão final no agravo. Comunique-se o juízo de origem com urgência. Intime-se o agravado para, caso queira, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Após, façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022 12:57:02. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator